Tribunal: TJPA
Processo: 0819058-47.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819058-47.2023.8.14.0401

APELANTE: RENAN FELIPE NASCIMENTO DE CASTRO, SANDRO FRANCISCO DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou Renan Felipe Nascimento de Castro e Sandro Francisco da Silva Campos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, do CP). Renan Felipe foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 50 dias-multa, enquanto Sandro Francisco à pena de 7 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e 70 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa; (ii) estabelecer se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, para fins de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

4. A fixação de pena aquém do mínimo legal afronta o princípio da legalidade e compromete a separação dos poderes, uma vez que subverte os limites legais fixados pelo legislador.

5. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo desproporcional a fixação de 50 dias-multa para 6 anos e 2 meses de reclusão, sendo readequada e fixada em 15 dias-multa.

6. A reincidência reconhecida em relação a Sandro Francisco decorre de uma única condenação, o que afasta a hipótese de multirreincidência e autoriza a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.074.536/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Renan Felipe conhecido e parcialmente provido. Recurso de Sandro Francisco conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A atenuante da menoridade relativa não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. 2. A pena de multa deve ser fixada em observância ao princípio da proporcionalidade, considerando a pena privativa de liberdade imposta. 3. A confissão espontânea plena pode ser compensada integralmente com a reincidência quando não configurada a multirreincidência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, §1º; 65, III, c; 68; 157, §2º, II; 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, REsp 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, REsp 2.074.536/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Renan Felipe Nascimento de Castro e conhecer e dar provimento ao recurso de Sandro Francisco da Silva Campos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, Renan Felipe Nascimento de Castro foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, e Sandro Francisco da Silva Campos foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa, ambos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70 do CP (ID 20015507).

Renan Felipe apela pugnando pela redução da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária do cálculo dosimétrico, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ. Além disso, postula pela redução da pena pecuniária, porquanto supostamente fixada em caráter desproporcional à pena privativa de liberdade. Por sua vez, Sandro Francisco requer a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com a consequente redução da reprimenda definitiva (ID 20015534).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20015537), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso de Renan Felipe e provimento do apelo de Sandro Francisco (ID 24856835).

É o relatório.

VOTO

O recurso de Renan Felipe é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, a insurgência recursal objetiva a reforma da sentença, sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência da circunstância atenuante da menoridade do réu ao tempo do crime, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, porquanto fere o princípio constitucional da individualização da pena e viola o disposto no art. 65 do Código Penal.

Sem embargo, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Apesar disso, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Isso porque para a quantidade de pena privativa de liberdade estabelecida na sentença (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão), foi fixada a quantidade de 50 dias-multa, manifestamente desproporcional à pena corpórea.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (STJ,
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019).

Diante disso, passo a redimensionar a pena pecuniária.

Na primeira fase da dosimetria, fixada a pena pecuniária no mínimo legal, estabeleço-a em 10 dias-multa. Na segunda fase, mantém-se o
quantum
. Na terceira fase, incide duas causas de aumento: o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, do CP), majorando-se a pena em 1/3, e o reconhecimento do concurso formal, com acréscimo de 1/6. Assim, a pena definitiva resta fixada em 15 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Por derradeiro
o recurso de Sandro Francisco
é admissível e comporta provimento, a fim de que seja compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

A esse respeito constata-se, a partir da certidão de antecedentes criminais (ID 20015422), que apenas uma condenação — referente ao processo nº 0805669-84.2021.8.14.0006 (SEEU - PEP n. 20024313520218140401), o qual teve trânsito em julgado em 23/03/2022 — pode ser validamente considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

Nesta perspectiva, diante do reconhecimento pelo juízo singular da atenuante da confissão espontânea e a configuração da reincidência, faço a devida compensação, haja vista que não ficou configurada a multirreincidência, nos termos da orientação jurisprudencial (
vide.
STJ.

REsp n. 2.074.536/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.18/2/2025).

À vista disso, passo à readequação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base é mantida no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, a qual compenso integralmente com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada. Na terceira fase, incide a majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, fixada em 1/3, bem como reconheço o concurso formal, com aumento de 1/6, resultando a pena definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 15 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de Renan Felipe Nascimento de Castro e conheço e dou provimento ao recurso de Sandro Francisco da Silva Campos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025